Tribunal: TJSP
Processo: 1040780-74.2020.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de injeções intravítrea (ANTI-VEGF) destinadas ao tratamento de retinopatias de fundo e alterações vasculares (CID H35.0), que acomete a parte autora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – Pretensão inicial voltada ao fornecimento de injeções intravítrea (ANTI-VEGF) destinadas ao tratamento de retinopatias de fundo e alterações vasculares (CID H35.0), que acomete a parte autora, segundo a quantidade e posologia constantes em relatório médico - direito constitucional à saúde – dever do Poder Público de fornecer medicamentos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – princípio da reserva do possível inoponível com relação ao direito à vida e à saúde – inteligência do art. 196 da CF/88 e legislação atinente ao SUS – observação aos parâmetros delineados nos julgamentos do REsp no 1.657.156/RJ (STJ, Tema 106) e RE no 855.178/SE (STF, Tema 793) – sentença de procedência da demanda mantida, em remessa necessária.